Tribunal: TJDFT
Processo: 0700379-54.2021.8.07.0013
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GUARDA. CRIANÇA EM SITUAÇÃO ACOLHIDA EM INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO FAMILIAR. CRIANÇA BEM INTEGRADA. NECESSIDADES ATENDIDAS. RESISTENCIA AO CONTATO COM FAMILIARES. REFERENCIAL DE AFETO. CONTEXTO FAMILIAR IMPEDITIVO DA OBTENÇÃO DA GUARDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A controvérsia cinge-se a aferir se a guarda da filha do apelado, em situação de acolhimento especializado, deve ser concedia ao apelante (tio-avô da criança).
2. O deferimento da guarda de criança em situação de risco deve observar a preferência por membro da família com quem a criança ou o adolescente tenha afinidade e afetividade (art. 1.584, parágrafo 5o do Código Civil e art. 100, parágrafo único, X, do ECA).
3. O princípio do melhor interesse da criança e do adolescente (art. 227 da Constituição Federal e art. 3° do ECA), por seu turno, preceitua a proteção ocorrerá de forma integral e com absoluta prioridade de seus direitos fundamentais.
4. A criança está bem adaptada à instituição de acolhimento familiar, local que atende suas necessidades; demostra alteração comportamental na presença ou contato com sua família biológica, à exceção do apelante, mas, diante seu contexto familiar, resta dificultada a assunção da guarda de sua sobrinha, por ausência de elementos que demonstrem de que as necessidades da criança serão adequadamente atendidas.
5. Recurso conhecido e não provido.